Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-19.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. AUMENTO EM UM SEXTO. READEQUADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na adequação do critério de recrudescimento da pena na primeira fase, especificamente quanto à fração de aumento aplicada às circunstâncias judiciais valoradas negativamente.
III. Razões de decidir:
3. Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; o segundo, de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado A ausência de motivação exige a adoção do critério mais benéfico ao réu.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.